Tribunal: STF
Processo: Rcl 80352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG, TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.